Tribunal: TJES
Processo: 5019138-25.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019138-25.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONATHA SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. PREJUÍZO FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelado busca a reparação cível por danos morais e materiais em razão de ter sido submetido a Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/ES, sob acusação de abandono de cargo por ter, supostamente, se ausentado, injustificadamente, por 121 dias, período em que ficou sem a sua remuneração, o que lhe causou prejuízo ao seu sustento e equilíbrio financeiro, pois acumulou dívidas, tendo que buscar empréstimo para se manter;

2. Em que pese os argumentos do Estado de que o apelado teria dado causa à instauração do PAD, a comissão processante foi clara e expressa em sua conclusão ao apontar ausência de qualquer conduta irregular praticada pelo servidor, entendendo que a responsabilidade pela ausência do período do apelado é integralmente do ente público, tendo em vista que deixou de proceder a análise do seu pedido de localização;

3. É incontroverso que não apenas no período da suposta ausência injustificada mas também durante a tramitação do PAD o apelado ficou seu a sua remuneração, o que, evidentemente, tem implicações no seu sustento de sua família, em proporção que lhe causa manifesto prejuízo moral, cujo valor de R$ 10.000,00 está adequado ao caso;

4. A suspensão irregular da remuneração do apelado no período, tal questão foi suscitada nos autos da ação ordinária n. 0009068-48.2019.8.08.0021, quando o magistrado entendeu que “
No que concerne ao pedido de pagamento de subsídios e auxílio-alimentação vencidos desde fevereiro de 2019, além dos vincendos, importa ainda ponderar que o Autor não faz jus ao recebimento das verbas por período não trabalhado, sob pena de enriquecimento sem causa. Com efeito, o pagamento de remuneração a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo
, de modo que a pretensão já está acobertada pela coisa julgada;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº. 5019138-25.2022.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Jonatha Santos de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 5879819) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por Jonatha Santos de Souza contra o Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além da restituição dos vencimentos mensais do autor durante o período de afastamento indicado nos autos e retirada dos seus registros funcionais a anotação das faltas injustificadas, condenando, ainda, ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (Id 5879822), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) o apelado que deu causa ao lançamento das faltas injustificadas, tendo em vista que, após a licença médica, não se apresentou ao trabalho nem às convocações de perícia médica designada pelo IPAJM; (b) a regularidade do PAD já foi reconhecida pelo tribunal quando do julgamento da apelação cível n. 0009068-48.2019.8.08.0021, em que mantida, inclusive, a ausência de direito do apelante à percepção dos salários do período considerados como falta injustificadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3066722).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelado busca a reparação cível por danos morais e materiais em razão de ter sido submetido a Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/ES, sob acusação de abandono de cargo por ter, supostamente, se ausentado, injustificadamente, por 121 dias, período em que ficou sem a sua remuneração, o que lhe causou prejuízo ao seu sustento e equilíbrio financeiro, pois acumulou dívidas e foi obrigado buscar empréstimo para se manter.

Constata-se dos autos que o recorrido, após período de afastamento médico, se reapresentou à Secretaria com o Guia de Inspeção Médica e o pedido de localização, que não foram oportunamente analisados pelos setores administrativo do órgão, mesmo reiteradamente provocados.

Nesse sentido, em que pese os argumentos do Estado de que o apelado teria dado causa à instauração do PAD, a comissão processante foi clara e expressa em sua conclusão ao apontar ausência de qualquer conduta irregular praticada pelo servidor.

Ao contrário do defendido no recurso, a comissão entendeu que a responsabilidade pela ausência do período do apelado é integralmente do ente público, tendo em vista que deixou de proceder a análise do seu pedido de localização.

Nesse sentido, consta do parecer final:

[...] “
Pelos motivos acima expostos e, após análise cuidadosa de todo o material probatório coligido aos autos deste processos disciplinar, o qual foi produzido sob o crivo dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. A Comissão entende que não houve no presente caso a configuração de “aninus abandonandi” do servidor denunciado, JONATHA SANTOS DE SOUZA – NF 3181286. Portanto, o referido servidor não perpetrou nenhum ilícito administrativo, devendo o presente feito ser arquivado. O colegiado entende ainda que o servidor não retornou às suas atividades laborais por fatores alheios à sua vontade e por culpa exclusiva da própria Administração Pública, a qual, não analisou ou respondeu os seus reiterados pedidos do servidor
”. [...]

Em razão da constatação de negligência dos setores em que o apelado apresentou seus pedidos, a comissão recomendou a abertura de procedimento investigativo para apurar quais os servidores deram causa a não localização do recorrido, consignando no procedimento:

[...] “
No caso em análise, levando em consideração os elementos juntados aos autos, e considerando os diversos pedidos de localização para o retorno as atividades feitos pelo servidor denunciado. Considerando os diversos setores da SEJUS em que estes pedidos ou comunicações foram protocolados. Considerando, por derradeiro, a possibilidade de prejuízo ao erário. Sugerimos, S.M.J a instauração de procedimento apuratório com o escopo de identificar qual, ou quais servidores, deram causa a não localização do servidor JONATHA SANTOS DE SOUZA desde o dia 31/10/2018 até a data atual
”. [...]

Assim, é evidente que não há conduta imputável ao apelado que possa ao menos lhe atribuir culpa concorrente, de modo que, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, recaiu sobre o Estado a responsabilidade pela reparação dos danos ocasionados ao recorrente.

É incontroverso que não apenas no período da suposta ausência injustificada mas também durante a tramitação do PAD o apelado ficou sem remuneração, o que, evidentemente, teve implicações no seu sustento e de sua família, em proporção que lhe causou manifesto prejuízo moral.

Nesse ponto, o valor arbitrado pelo magistrado de origem é está adequado e condizente com as peculiaridades do caso, além de observar a disposição do art. 944 do Código Civil, segundo o qual, “
A indenização mede-se pela extensão do dano
”.

Todavia, em que pese a suspensão irregular da remuneração do apelado no período, tal questão foi suscitada nos autos da ação ordinária n. 0009068-48.2019.8.08.0021, quando o magistrado entendeu que “
No que concerne ao pedido de pagamento de subsídios e auxílio-alimentação vencidos desde fevereiro de 2019, além dos vincendos, importa ainda ponderar que o Autor não faz jus ao recebimento das verbas por período não trabalhado, sob pena de enriquecimento sem causa. Com efeito, o pagamento de remuneração a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo
.

Entendimento mantido pelo TJES quando da análise do recurso de apelação, conforme acórdão:

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas. Precedentes STJ. 2. A leitura das razões recursais e dos documentos carreados aos autos não foram suficientes para comprovar de plano as alegações de ausência do animus abandonandi , para decidir que não houve a prática das faltas injustificadas, além de ensejar incursão no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), demandaria dilação probatória, ensejando o aguardo da instrução processual do PAD. 3. Constata-se que a motivação e conclusão expostas pela autoridade administrativa são suficientes para obstar o controle do Poder Judiciário, eis que a instauração do PAD encontra respaldo legal, sendo temerário, por ora, determinar o arquivamento do feito. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2%(dois por cento) sobre o valor da causa atualizado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190088829, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

Considerando que respectiva decisão transitou em julgado em 12/07/2022, o direito a percepção da remuneração não paga no período invocado está acobertado pela coisa julgada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
apenas para extinguir, sem resolução de mérito, o pedido de restituição da remuneração não pagas no período pleiteado pelo autor, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Considerando que, com a extinção dos pedidos de restituição salarial, o processo não está mais submetido à liquidação, o que impõe a fixação dos honorários sucumbenciais de imediato.

Assim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 60 em desfavor do Estado do Espírito Santo e 40%, em desfavor do autor, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, e condeno o autor nas custas processuais, na proporção inicialmente indicada.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.